Tribunal: TJES
Processo: 5000122-87.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-87.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA VALIM DE ABREU
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000122-87.2020.8.08.0046

ORIGEM:
Juízo de São José do Calçado - Vara Única

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA VALIM DE ABREU

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora: Dra
. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS, EM CARÁTER DE URGÊNCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARIA APARECIDA VALIM DE ABREU
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, alegando, em apartada síntese, que é usuária dos serviços ofertados pela requerida, possuindo o plano "Vivo Controle 3GB Ilimitado”, contudo, teve o seu serviço suspenso sobre alegações de inadimplência em razão de faturas que já encontravam-se quitadas. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a reestabelecer os serviços de internet e telefonia do autor. No mérito, requer seja declarada a inexistência de qualquer débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: 7. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, ensejo no qual: 7.a) DECLARO a inexistência de débito da Autora para com a Ré em referência às faturas vencidas nos meses de julho de 2020 e agosto de 2020 na linha (28) 99964-4599; 7.b) CONFIRMO a tutela provisória de urgência deferida no ID5564867 e DETERMINO que a Requerida proceda ao reestabelecimento da linha (28) 99964-4599 no plano “Vivo Controle 3GB Ilimitado” ou o que o tenha sucedido, bem como que se abstenha de interromper novamente o fornecimento do serviço em virtude do débito declarado como inexistente no item 7.a, sob pena de multa unitária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por episódio de descumprimento. REGISTRO que eventual descumprimento tempestivo da tutela de urgência e incidência de astreintes fixadas nesta deverá ser objeto de cognição em eventual fase de cumprimento de sentença; 7.c) CONDENO a Requerida ao pagamento em favor da Autora de danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da presente sentença. 8. Sem custas ou honorários ex lege.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, em que pese as alegações da recorrente, esta não se incumbiu de comprovar inequivocamente que ora recorrida restou inadimplente com a fatura referente ao mês de junho de 2020, uma vez que as provas apresentadas aos autos foram retiradas do próprio sistema interno da empresa, configurando assim, prova unilateral.

6. Inobstante, a fatura anexa ao Recurso Inominado (ID 9127287) corresponde a uma segunda via, o que justifica a incompatibilidade com o código de barras entre esta e os comprovantes de pagamento apresentados pela autora.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)